Tribunal: TJSP
Processo: 2270774-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA INVENTARIANTE SEM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A DISPENSA DE SUA ANUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO ESPÓLIO A RESPONSABILIDADE POR TAL DESPESA. DECISÃO REFORMADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA INVENTARIANTE SEM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A DISPENSA DE SUA ANUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO ESPÓLIO A RESPONSABILIDADE POR TAL DESPESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.